Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-02.2013.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000471-02.2013.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: STEFANIA DE MATOS MOURA

Advogado(s)
:
NILVO SCHWINGEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO MUNICIPAL. NOTA DE EMPENHO E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA EXTINTIVA OU IMPEDITIVA DO DIREITO DA AUTORA. REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU RPV JÁ PREVISTO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Riachão das Neves/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por contratada para fornecimento de alimentação durante festejos municipais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.396,93, atualizado e acrescido de juros de mora, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se caberia à Autora comprovar o inadimplemento ou se competia ao Município demonstrar o pagamento; (ii) estabelecer os efeitos da revelia da Fazenda Pública sobre a análise do caso; (iii) verificar a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios ou RPV no cumprimento da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Autora apresentou nota de empenho, processo administrativo e nota fiscal que comprovam a contratação e a prestação dos serviços, configurando prova do fato constitutivo de seu direito.

4. O ônus de comprovar o pagamento, fato extintivo da obrigação, recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir da credora prova de fato negativo ("prova diabólica").

5. A revelia da Fazenda Pública não acarreta presunção de veracidade dos fatos, mas também não a exime de apresentar defesa e provas, cuja ausência reforça a procedência do pedido diante da documentação robusta juntada pela Autora.

6. O regime constitucional de pagamento por precatório ou RPV decorre automaticamente da condenação da Fazenda Pública, já previsto na sentença e em consonância com o art. 100 da CF.

7. A sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, a comprovação da contratação e da prestação do serviço basta para caracterizar o direito do credor.

2. O ônus de provar o pagamento incumbe ao ente público, sendo vedada a exigência de prova negativa ao credor.

3. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos, mas não a exime do dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O pagamento de condenações contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, independentemente de determinação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 373, I e II; 345, II; 487, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.026, § 2º; Lei 4.320/64, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000122-15.2014.8.05.0258, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000477-92.2009.8.05.0066, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 10.11.2022, pub. 27.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003874-42.2021.8.05.0150, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 12.02.2021, pub. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000471-02.2013.8.05.0210
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES e como apelada STEFANIA DE MATOS MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora